Tribunal: TJSP
Processo: 3005256-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Decisão em consonância com a tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 810. Embargos de declaração que deixaram de modular os efeitos daquela decisão.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Decisão em consonância com a tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 810. Embargos de declaração que deixaram de modular os efeitos daquela decisão. Precedentes. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000959381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005256-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados SEVERINO GONÇALVES SOBRINHO, LUIZ
CARLOS BITANTE DE ARRUDA, ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, EDSON
LUIZ MARQUES, ANDERSON CENTAMORI DA SILVA, WALTER MICHETTI
JUNIOR, GILSON NUNES DA SILVA, MARCELO GONÇALVES GARCIA, JOSÉ
WILSON FERNANDES DE OLIVEIRA, JURANDIR DE SOUZA XAVIER,
ADERSON GUIMARÃES PEREIRA, GERSON LUIZ, HENRIQUE ULEAN
JUNIOR, MAURO SERGIO DA SILVA, JOSÉ CARLOS MARTINS, ELI NUNES
MARIANO, HUGO SOARES DE ABREU, JOSÉ CARLOS AMORIM DE
SANTANA, JOSE HUMBERTO DE PAULA ARAUJO, MARFIS PINTO,
GILBERTO DE BARROS, LUCIANO COSTA VIANA DOS SANTOS, ALMIR DA
SILVA, TÚLIO CÉSAR VANCIM DE AZEVEDO, ROBERTO AUGUSTO
LEOPOLDO GIGLIOLLI SANTOS, MOISÉS APARECIDO BORGES DOS
SANTOS, RODRIGO FERNANDO DE FRANÇA MARTINS, EDUARDO
HENRIQUE ALFERES, EDIMILSON FERREIRA DE CAMPOS e WAGNER
GONÇALVES TORQUATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará. Acórdão com
o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES, vencedor, LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA, vencido E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.569 (Processo Digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005256-72.2020.8.26.0000 de São Paulo
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: SEVERINO GONÇALVES SOBRINHO E OUTROS
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ALINE APARECIDA DE MIRANDA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Decisão que, em cumprimento de sentença,
determinou a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei
no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de mora.
Decisão em consonância com a tese firmada pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no Tema 810. Embargos de declaração
que deixaram de modular os efeitos daquela decisão. Precedentes.
Recurso improvido.
O Estado de São Paulo deduziu agravo de instrumento, em face da r.
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença (fls. 867/871 dos
autos digitais em primeiro grau).
Alega que o título executivo judicial define expressamente a aplicação
da Lei 11.960/2009 para fins de correção monetária. Afirma que o cumprimento de
sentença deve seguir os parâmetros fixados na decisão. Diz que deve ser preservada
a coisa julgada material e a segurança jurídica. Cita julgados na defesa de sua tese.
Daí, pretender a reforma da r. sentença (fls. 1/11).
Deferiu-se o pedido de efeito suspensivo ao recurso (fls. 13/17).
Os agravados apresentaram contraminuta (fls. 21/26).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença na qual foi acolhida
parcialmente a impugnação apresentada pelo Estado de São Paulo, determinando
que os juros de mora sejam aplicados com base no índice oficial de remuneração
da poupança, por todo período, observando-se o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com
redação dada pela Lei 11.960/2009 e a regulamentação prevista na Medida
Provisória no 567/12, convertida na Lei Federal no 12.703/2012. Em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária, aplique-se IPCA-E por todo o período (fls. 867/871 dos
autos digitais em primeiro grau).
Não assiste razão ao recorrente.
Os consectários legais, inerentes à condenação, possuem natureza
de ordem pública, admitindo aplicação, alteração ou modificação, sem configurar
afronta à coisa julgada.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810, referente à
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, firmou as seguintes teses:
“(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009.
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Recentemente, ao apreciar embargos de declaração, o Plenário
daquele E. Tribunal deixou de modular os efeitos daquela decisão, decidindo por
maioria de votos que, mesmo no intervalo entre a data da vigência da Lei n.
11.960/09 29/06/2009 e a data em que foi proferida a decisão que reconheceu
a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária 25/03/2015
, a taxa referencial não pode ser aplicada. Deve-se observar, portanto, o IPCA-
E.
Assim, tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora têm por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de
quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, a partir da
entrada em vigor da Medida Provisória no 567/2012, de 3.5.2012, nos termos do
artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a remuneração da
poupança. Já no que tange à atualização monetária, deve ser aplicado o IPCA-e,
por todo o período.
Verifica-se que o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE
Tema 810 não destoa do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça no REsp no 1.492.221/PR Tema 905.
Desse modo, tendo em vista que os consectários legais, inerentes à
condenação, possuem natureza de ordem pública, admitindo aplicação, alteração
ou modificação, no que tange à correção monetária, deve ser aplicado o IPCA-E,
nos termos do que restou decidido no Tema no 810 (RE no 870.947/SE),
observando-se a aplicação da lei no 11.960/09 para os juros de mora, a partir da
sua vigência.
Ademais, a correção monetária, nos termos da Lei no 11.960/09 foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo se falar
em coisa julgada.
Assim, a r. decisão guerreada não merece qualquer reparo, vez que
em consonância com o Tema 810.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MOACIR PERES
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20339
Agravo de Instrumento no 3005256-72.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Severino Gonçalves Sobrinho, Luiz Carlos Bitante de Arruda,
Antonio de Oliveira Silva, Edson Luiz Marques, Anderson Centamori da
Silva, Walter Michetti Junior, Gilson Nunes da Silva, Marcelo Gonçalves
Garcia, José Wilson Fernandes de Oliveira, Jurandir de Souza Xavier,
Aderson Guimarães Pereira, Gerson Luiz, Henrique Ulean Junior, Mauro
Sergio da Silva, José Carlos Martins, Eli Nunes Mariano, Hugo Soares de
Abreu, José Carlos Amorim de Santana, Jose Humberto de Paula Araujo,
Marfis Pinto, Gilberto de Barros, Luciano Costa Viana dos Santos, Almir
da Silva, Túlio César Vancim de Azevedo, Roberto Augusto Leopoldo
Gigliolli Santos, Moisés Aparecido Borges dos Santos, Rodrigo Fernando
de França Martins, Eduardo Henrique Alferes, Edimilson Ferreira de
Campos e Wagner Gonçalves Torquato
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
O v. acórdão, prolatado na fase de conhecimento,
determinou que a correção monetária incidiria de acordo com os índices da Tabela
Prática, até a data em que entrou em vigor a Lei no 11.960/09, seguindo-se, a partir daí,
de acordo com a Tabela Prática específica, elaborada na base da TR (fls. 250 dos autos
de origem).
É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
relativo ao Tema 810, deliberou no sentido de que, nas condenações contra a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública, incide correção monetária pelo IPCA-E
Todavia, a aplicação do referido entendimento cede diante
do instituto da coisa julgada, alçado à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c.
o art. 5o, XXXVI), em face da qual até mesmo a reforma constitucional encontra óbice.
Há quem sustente, aliás, na base de bons argumentos, que
a alteração da expressão econômica do crédito, por parte do Estado, com diminuição dos
juros ou do capital, configura autêntico confisco, lesando o princípio da propriedade,
inclusive (Celso Ribeiro Bastos, Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário,
SP, Saraiva, 1991, p. 64 e 65).
E nem se diga (como sustentam alguns) que, tendo a EC no
62/09 instaurado nova forma de execução, com duas fases, uma de natureza singular,
inaugurada com a decisão exequenda, que se estende até o momento da formação do
precatório, e outra, após a expedição deste, de natureza coletiva, a exigir a
uniformização dos índices de atualização monetária e de juros, não se haveria mais de
argumentar com a coisa julgada.
A doutrina desconhece este caráter bifronte na execução
contra a Fazenda Pública. Mais que isto, o fato de um processo comportar duas fases
longe está de autorizar conclusão no sentido de que a uma delas não se aplica a coisa
julgada. Pense-se, por exemplo, no que sucedeu a partir da edição da Lei Federal no
11.232, de 22/12/05, que instituiu a fase do chamado “cumprimento da sentença”.
Não se está dizendo, é claro, que a Lei no 11.232/05 se
aplica à execução contra a Fazenda Pública mesmo porque revogada , mas apenas
exemplificando no sentido de demonstrar o quão frágil é a tese da prescindência do
respeito à coisa julgada quando se cuida de procedimento que se desdobra em duas
fases.
A propósito, colhem as considerações por mim feitas, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo da Revista Brasileira de Estudos da Função Pública RBEFP, Belo Horizonte,
IBFP, Ed. Fórum, Ano 4, no 11, maio/agosto de 2015, no seguinte sentido:
Entretanto, a nosso ver, não se poderia desconsiderar a regra do
art. 60, §4o, IV, e 5o, XXXVI, ambos da CF, aplicando as novas
disposições da Emenda em desrespeito àquilo que ficou
estabelecido no título judicial transitado em julgado.
E nem há de se dizer, argumentando com uma suposta
impertinência do tema da coisa julgada, que se está diante de
relação jurídica continuativa, pois, se no curso do tempo, o
vínculo
existente
entre
uma
pessoa,
constituída
em
determinado direito por título transitado em julgado, contrasta
com direito novo (regulação diversa da relação jurídica in
abstrato), nem por isso se altera o que foi decidido, porquanto a
lei geral abstrata ajusta-se a situações novas, e não a um caso
concreto, já examinado e julgado em definitivo.
Só o fato novo atinge as relações continuativas, e não o direito
novo, fato jurígeno do qual decorrem deveres, faculdades e
vedações, cujos efeitos só retroagem se não atingirem a coisa
julgada (além do direito adquirido e do ato jurídico perfeito),
como resulta do princípio constitucional da irretroatividade das
normas
Decerto, a coisa julgada não impede que o direito novo passe a
reger diferentemente os fatos ocorridos após sua vigência.
Todavia, não se pode, a pretexto da existência de novas regras
concernentes a taxa de juros e a índices de atualização, alterar
critérios de recomposição do valor da moeda e da remuneração
do capital que se encontram estabelecidos em título transitado
em julgado, mormente porque, a pensar de outra forma, estar-
se-ia consentindo em que o titular de um direito, diante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxas e índices fictícios, por exemplo, fixados com desvio
legislativo manifesto, fosse constituído no ônus de bater
novamente à porta do Judiciário para fazer valer seus direitos.
E tantas vezes teria de fazê-lo a parte quantas fossem as
oportunidades abertas, numa espécie de “jogo sem fim”, a
desmoralizar a atuação jurisdicional, pois, a cada passo,
bastaria alterar, por meio de Emenda Constitucional casuística,
taxa de remuneração do capital e índices de correção monetária
(alteração só aplicável à Fazenda Pública) para remeter a parte
a uma espécie de esforço de Sísifo. Esta, aliás, a crítica
presente na distinção entre Constituição no sentido substancial
e Constituição no sentido formal, que faz lembrar uma anedota
dos tempos do regime de exceção, na qual uma pessoa, ao pedir
um exemplar da Constituição da República numa livraria, foi
informada de que periódicos só eram vendidos na banca de
jornal.
A esta altura, poder-se-ia argumentar (contra a tese da ofensa à
coisa julgada) dizendo, como fez a Corte Constitucional (ainda
que em outro contexto), que “a inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação
apriorística (ex ante)”, de modo que se trata simplesmente de
reconhecer a realidade econômica (fato novo), diante da qual
não mais se justifica a subsistência da taxa de juros e do índice
de correção previstos no título judicial. Ocorre e aqui o ponto
relevante que o reconhecimento da inconstitucionalidade tem
caráter constitutivo, e não meramente declaratório de uma
situação de fato. Fosse diferente, não haveria nem mesmo
sentido de cogitar da modulação de efeitos da declaração de
inconstitucionalidade.
Destarte, não cabe revisão dos cálculos, objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da sentença, a pretexto da existência de julgamento do Supremo Tribunal
Federal, ainda que em sede de repercussão geral, ocorrido em 2019, após o trânsito em
julgado do título executivo, que se deu em 2015. Se a parte pretende a revisão dos
critérios, haverá de ajuizar ação rescisória, nos termos do que dispõe a regra do artigo
535, § 8o, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
13547E72
5
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
135AEF21
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3005256-72.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.